Tribunal: TJDFT
Processo: 0720676-44.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO PRIVILEGIADO. ROUBO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PONDERAÇÃO ADEQUADA. FIXAÇÃO DA PENA. ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INVIÁVEL.
1. O acervo probatório é suficiente à comprovação da autoria e materialidade, autorizador do decreto condenatório, em especial pelos depoimentos das testemunhas presenciais dos fatos e da confissão dos acusados.
2. Nos termos do teor da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal." 2.1. Não obstante controvérsias doutrinárias, a Súmula 231 do STJ não viola o princípio da legalidade, pois se observa da leitura das normas dos artigos 59 e 67 do Código Penal que o legislador ordinário optou por adotar na aplicação da pena o sistema da relativa determinação, tanto na primeira quanto na segunda fase da dosimetria da pena, pois na norma de regência constam as expressões "dentro dos limites previstos" e "do limite indicado".
4. O Supremo Tribunal Federal, em julgamento proferido com repercussão geral reconhecida (RE 597270 QO-RG), pacificou a tese de que “circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal” (Tema 158 - STF).
5. Recurso conhecido e improvido.